Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA.
1. O juiz é o destinatário da prova e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias ou desnecessárias, quando as provas colhidas nos autos forem suficientes ao convencimento do julgador.
2. A produção de prova mediante expedição de ofício judicial é medida desnecessária, quando não demonstrada sua imprescindibilidade para o desate da controvérsia ou quando possa ser trazida aos autos diretamente pelas próprias partes. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.